Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-49.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800917-49.2020.8.14.0024

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA SALDANHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2.

Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum.
Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3.
No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado Pedro Paulo Ferreira da Cunha por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5.

Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao
decisum
em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, negar-lhe provimento, e em reexame necessário, sentença mantida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no com início em

07-11-2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Para Concessão De Pensão Por Morte, ajuizada por
ANTONIA SALDANHA SANTOS
que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os autos, em sua inicial, a requerente formulou requerimento administrativo junto ao réu a fim de obter a concessão de pensão por morte do segurado-instituidor PEDRO PAULO FERREIRA DA CUNHA, servidor público do quadro efetivo da ADEPARÁ, com quem alega ter mantido união estável até a data de seu falecimento, ocorrido em 28/12/2016. Todavia, a autarquia estadual, sob o argumento de não comprovação da união estável para fins de reconhecimento da dependência econômica, indeferiu o pedido em 12/02/2019.

Assim, requereu a concessão do benefício mencionado.

Ato contínuo, a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“Logo, não subsistem os argumentos do demandado.

Assim sendo, uma vez que nenhuma outra matéria foi controvertida pelo réu senão àquela afeta à união estável, mesmo quando do indeferimento administrativo (ID 19699051), deve ser reconhecido o direito à pensão à requerente.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por ANTONIA SALDANHA SANTOS em face de INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV para:

CONDENAR o réu à concessão do benefício de pensão por morte à requerente, desde a data do requerimento administrativo e com correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora desde a citação a serem calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança.

CONDENAR o réu ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).
”

Inconformado com os termos decisórios,
o IGEPREV
interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº

10036859 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono do Instituto recorrente alega, em breve, síntese que, no caso, é ausente a comprovação da união estável na data do óbito.

Segue argumentando que, através da Carta nº 315/2018-CCAH foi solicitada 03 (três) provas documentais para efeitos de comprovação de união estável da interessada com o ex-segurado, conforme Art. 47 do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, todavia, a interessada não anexou comprovante de endereço oficial coincidente com o oficial do ex-segurado (Rede Celpa – Rua Juvenal Ferreira Lima, 1142 – Itaituba) e ainda anexou dois contratos de aluguel, com validades em sua maioria concomitantes, em endereços distintos (Rua Juvenal Ferreira Lima, 1142 – Itaituba) e (Rua Edivaldo de Paiva Macedo, 0 – Itaituba) sendo que o último está assinado somente pela mesma.

Destaca que
a interessada apenas apresentou dois documentos para comprovar a união estável, quais sejam, declaração de união estável homologada judicialmente e seguro de vida, e que mesmo após ter sido oportunizado à interessada para que juntasse outro documento e para se manifestar acerca da divergência de endereços, esta não o fez, não cumprindo com o ônus que lhe cabia.

Aponta que a sentença declaratória de união estável não pode ser considerada de forma absoluta, eis que o IGEPREV não foi parte, bem como, é considerada apenas como um dos três documentos aptos a comprovar a qualidade de companheira e dependente econômico do de cujus.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando a improcedência do pedido.

Por sua vez,
ANTONIA SALDANHA DOS SANTOS
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento, (id nº 10036864 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN
que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição, (id nº 10124900 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, (id nº 10308360 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, (
id nº 10933669 - Pág. 8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da sra. Antônia Saldanha Santos, na condição de dependente econômico do
de cujus
sr. Pedro Paulo Ferreira da Cunha, como viúva, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado.

Pois bem.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse viés, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:
"A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 28 de dezembro de 2016, conforme certidão de óbito, juntada aos autos (id nº 10036797 - Pág. 2), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

No
caso em exame, nota-se que a parte autora, ora apelada se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, daí porque sua dependência econômica é presumida.

Ademais, a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido servidor Pedro Paulo Ferreira da Cunha através da sentença declaratória de união estável, nos autos do processo nº

0001341-32.2017.8.14.0024, devidamente transitada em julgado, com início em 2009 até 2016, ano do óbito do ex-segurado.

Ora, a sentença declaratória, é documento público hábil a comprovar o vínculo matrimonial e goza de presunção de veracidade, de modo que num exame perfunctório, entendo ser suficiente para demonstrar a existência de união estável entre a Apelada e o ex-segurado, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Com efeito, tal documento é suficiente para demonstrar a existência da união estável entre o casal, conforme bem destacou o Órgão Ministerial em seu parecer:

(...) Dessa forma, independentemente de comprovação de dependência econômica, uma vez caracterizada a convivência pública, prolongada e evidente, com o objetivo da constituição de família, ou seja,
há a instituição da entidade familiar da união estável evidente diante sentença judicial reconhecendo a união estável, deve ser reconhecido o direito da autora/apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte.

O reconhecimento judicial da união estável produz efeitos perante terceiros.
A sentença declaratória de união estável, transitada em julgado, gera presunção absoluta, incontestável, portanto, nos presentes autos.
Caso assim não fosse, criar-se-ia uma situação em que a união estável seria reconhecida em determinada situação e em outra não, o que geraria enorme insegurança jurídica. (...)

P
or outro lado, há de convir que muito embora a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao
decisum
em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões.

Da mesma forma, a jurisprudência pátria tem entendimento assentado no sentido da desnecessidade do órgão previdenciário integrar a lide na Ação de Reconhecimento de União Estável, senão vejamos:

EMENTA
:
REEXAME NECESSÁRIO
DE SENTENÇA E
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA POR SENTENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ?POST MORTEM?. FINS PREVIDENCIÁRIOS- POLO PASSIVO DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IGEPREV.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Não tem razão o Ministério
Público
, ao pretender, em sede de Mandado de Segurança, atingir os efeitos de sentença prolatada nos autos de Ação de
Reconhecimento
de União Estável post mortem, sustentando que o IGEPREV foi cerceado do seu
direito
, por não ter integrado, como terceiro interessado o polo passivo na ação. 2- Desnecessidade de figuração do IGEPREV no polo passivo.

(2015.04777266-61, 154.754, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
Órgão Julgador
2ª
TURMA
DE
DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA JUDICIALMENTE. IGEPREV. POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº. 396. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Recurso conhecido e não provido. (7142611, 7142611, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 11-08, Publicado em 2021-11-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATORIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO IGEPREV NO POLO PASSIVO DA DEMANDA COMO LITISCONSÓRTE PASSIVO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO PRINCIPAL QUE CINGE-SE AO
RECONHECIMENTO
DE
ESTADO
DE PESSOA, APRESENTANDO EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS COMO CONSEQUENCIA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Constata-se que o pleito originário proposto pela autora da ação diz respeito tão somente ao reconhecimento da união estável com o de cujus, questão afeta ao Direito de Família vez que diz respeito ao estado de pessoa, envolvendo a apuração do vínculo conjugal entre ambos, produzindo efeitos na esfera previdenciária apenas por consequência, de modo que não há que se falar na inclusão do IGEPREV no polo passivo da demanda com litisconsorte necessário, pois não possui interesse jurídico direto na solução da controvérsia, podendo atuar, tão somente como assistente, como bem ressaltou o magistrado prolator da decisão. 2 - Outrossim, não há que falar em deslocamento da competência para o julgamento do feito para vara de fazenda pública, visto que Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual - Vara de Família - o reconhecimento de união estável para fins de obtenção do benefício de pensão por morte

(2015.02419612-74, 148.244, Rel. DIRACY NUNES ALVES,
Órgão Julgador
5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08)

Ademais, apesar do art. 506 do CPC dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, ela produz efeitos perante todos, independentemente de ter participado ou não da relação jurídica.

Vale ressaltar ainda que restando comprovada a união estável entre as partes, desnecessária se faz a comprovação de dependência econômica.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e de outros tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR CIVIL. COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE
. A teor do art. 217, I, c, da Lei nº 8.112, de 1990, são beneficiários das pensões "o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar". A norma não exige a prova de dependência econômica em relação ao de cujus. Recurso especial conhecido e provido (Resp n. 1.376.978/2013 – Rel. Min. Ari Pargendler – data do julgamento 21/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA JUDICIALMENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – LEI 04/90 E PRECEDENTES DO STJ – VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RATICADA EM SEDE DE REEXAME. É pacífica a jurisprudência do STJ, no
sentido de que o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. A Lei 04/90, para o reconhecimento da condição de beneficiário ao companheiro, exige apenas a comprovação da união estável, nada dizendo quanto à necessidade de comprovação de dependência econômica. Portanto, não é cabível ao intérprete da norma, ampliar a exigência. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. Precedentes do STJ. (Apelação / Remessa Necessária 68866/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)

Assim, uma
vez afastada a controvérsia em questão, subsiste a presunção de dependência econômica e convivência da autora que justifica a concessão do benefício, presunção esta decorrente da união estável.

Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheiro da servidora falecida. Enquanto isso, o Apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos.

Por todos esses fundamentos, a sentença de piso merece ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

É
como voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2022